Tribunal: TJMT
Processo: 1037012-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037012-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GESIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 701.744.741-72 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE 15 (QUINZE) DIAS REFERENTE AOS PERÍODOS NÃO PRESCRITOS – NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA EM OUTRA AÇÃO – APLICAÇÃO DO
TEMA 551 DO STF –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações torna o contrato nulo.

Aplicabilidade do Tema 551 do STF: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

R E L A T Ó R I O

O MUNICIPIO DE CUIABÁ recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por GESIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA.

O Município de Cuiabá, alega que não há que se falar em contrato nulo a ensejar o desvirtuamento da contratação temporária, de maneira a gerar o reconhecimento ao direito ao 13o salário e férias.

Assevera que, inexiste municipal que assegure a parte autora o recebimento de férias e 1/3, isso porque a Lei 4.424/03 dispõe em seu art. 10 que haverá pagamento de 13o e férias em contratos administrativos cuja remuneração esteja na faixa de valor disposta em ato normativo secundário.

Requer ao final o provimento do recurso.

Em contrarrazões a Recorrida, r
efuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. O Juízo de origem analisou as provas acostadas aos autos e aplicou assertivamente o direito.

Isso porque, na hipótese dos autos, o contrato temporário mantido entre as partes já fora considerado nulo quando do julgamento da Ação de Cobrança n. 1037013-64.2022.811.0001, sendo que naqueles autos a Recorrida pleiteou a nulidade do contrato e o pagamento do FGTS por ter laborado de 2014 a 2021 no cargo de Professora.

E, nestes autos, o contrato é o mesmo, porém o pedido diz respeito apenas as férias acrescidas do terço constitucional que não foram objeto da ação acima referenciada.

Nessa linha de intelecção, declarado nulo o contrato temporário, o servidor faz jus ao recebimento da aludida verba, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 551, vejamos:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (TEMA 551 STF).

Outrossim, em vista disso, fica evidenciado que a fundamentação do Recorrente é insubsistente.

Desta forma, não logrando o Recorrente em comprovar o pagamento do terço constitucional de férias durante a vigência dos contratos temporários, ônus que lhe incumbia, o acolhimento do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023